Tribunal: TJBA
Processo: 8025662-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025662-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE SILVA BEZERRA DE DEUS SENNA

Advogado(s)
:
FELIX JOSSAN ZALTRON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, CAROLINA FIGUEIREDO PINTO FERREIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JULIO CESAR MARCELINO PIRES DE MELLO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EQUÍVOCO QUANTO À MENÇÃO DA PARTE RECORRENTE NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE AVAL. RESPONSABILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO NÃO CONSTATADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8025662-38.2025.8.05.0000
, em que é embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e em que é embargada
CAROLINE SILVA BEZERRA DE DEUS SENNA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER, EM PARTE,
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça